Tribunal: STF
Processo: RHC 262034
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 993.770/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que a recorrente foi denunciada pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), porque, 



    No dia 28 de maio de 2018, por volta das 11h26min., no “Bellato Chocolates”, localizado na Avenida Luis de Camões, n. 1140, bairro Conta Dinheiro, neste Município e Comarca de Lages-SC, a denunciada MARILEI ANTUNES DE ANDRADE, com manifesto animus furandi, subtraiu para si 03 [três] pacotes de chocolate, marcas Sonho de Valsa, Ouro Branco e Serenata do Amor, de propriedade do estabelecimento vítima [Boletim de Ocorrência n. 00472-2018-0004819 – fls. 03/05; Auto de Exibição e Apreensão – fl. 07; Termo de Reconhecimento e Entrega – fl. 10; Auto de Avaliação Indireta – fl. 16] [Total Avaliação: R$ 90,00]. 



    Ato contínuo, a denunciada MARILEI ANTUNES DE ANDRADE foi abordada por funcionário do “Bellato Chocolates”, na parte externa do estabelecimento, na posse da res furtiva.



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO RECONHECIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material. 



    2. No presente caso, não ficou demonstrado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, tendo em vista que o agravante responde "a outras cinco Ações Penais". 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “ilegalidade do acórdão do STJ que manteve o processamento criminal do paciente pela prática do crime de furto simples, embora sua conduta tenha sido manifestamente atípica, diante da sua insignificância”. Ao final, requer-se o provimento do recurso, “reformando o acórdão do STJ”.



    É o relatório. Decido. 



    Embora não relatado no presente recurso, nem examinado no acórdão impugnado, verifica-se, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que a recorrente foi condenada em primeira instância à pena de 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade), pela prática do crime de furto privilegiado, na forma tentada (art. 155, § 2º, c/c art. 14, II, do Código Penal), condenação esta que foi mantida, por maioria, pelo Tribunal local em sede de Apelação.



    A hipótese em exame apresenta constrangimento ilegal prontamente identificável. A acusação está consubstanciada na conduta de tentativa de subtração de “3 (três) pacotes de chocolate, marcas Sonho de Valsa, Ouro Branco e Serenata do Amor, avaliados no valor total de R$ 90,00”, devidamente restituídos ao estabelecimento comercial vítima. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, uma vez que a tentativa de subtração de três pacotes de chocolates — avaliados em R$ 90,00 — não ocasionou qualquer prejuízo à empresa vítima, pois os bens foram integralmente recuperados, configurando, portanto, a desnecessidade da aplicação da lei penal diante da insignificância da conduta.



    Não obstante a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016), as particularidades do caso concreto revelam a ausência de periculosidade social e ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, vetores chancelados pela jurisprudência do STF para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    Como bem destacado pelo nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO:



    “O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.



    - O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.



    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. 



    - O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Precedentes. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.



    (...)



    (RHC 113.381, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 20/2/2014)



    Ressalte-se que a Desembargadora Relatora do recurso de Apelação interposto pela defesa no TJSC, ao reconhecer que a ofensa ao bem jurídico foi ínfima, votou no sentido de absolver a paciente, em virtude da atipicidade material da conduta, nos seguintes termos: 



    [...] reputo viável o reconhecimento da insignificância.



    Com efeito, na linha de posicionamento adotado por esta Relatora quando do julgamento do HC 5013520-25.2025.8.24.0000, verifica-se que, à época dos fatos (28.5.18), a Apelante era primária e não possuía antecedentes criminais, ao passo que a res furtiva (3 pacotes de chocolate) foi avaliada em R$ 90,00 (1.17), valor inferior a 10% do salário mínimo vigente naquela data (R$ 954,001).



    Destarte, a superveniência da instrução criminal e o juízo de cognição mais amplo ora realizado não alteraram o meu entendimento de que a conduta imputada à Apelante é materialmente atípica.



    Sabe-se que para o reconhecimento da atipicidade material da conduta é necessário que se verifique a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004).



    [...]



    Não desconheço, é verdade, que a Apelante ostenta outras ações penais em andamento, conforme, inclusive, foi muito bem exposto no voto vencedor do Desembargador Sérgio Rizelo quando do julgamento do HC n. 5013520-25.2025.8.24.0000 (evento 17, EXTRATOATA1).



    Todavia, mesmo consideradas as ações penais mencionadas no supracitado voto, verifica-se, ainda assim, que a Apelante, na época dos fatos (28.5.18) era primária e não possuía maus antecedentes - condição, aliás, sustentada até a presente data - ao passo que, com exceção dos fatos oriundos da ação penal n. 0002381-88.2018.8.24.0039 (9.4.18 - 13.1), todos os outros delitos teriam sido cometidos - em tese (pois ausente condenação definitiva) - posteriormente aos fatos objetos da ação que originou o presente recurso.



    Desse modo, por entender que, para fins de aferição da tipicidade material da conduta, se deve considerar a situação fático-jurídica da Apelante na data dos fatos que lhe foram imputados, mantenho, com as devidas vênias a eventuais entendimentos divergentes, o posicionamento de que é viável o reconhecimento da bagatela ao caso concreto.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para absolver MARILEI ANTUNES DE ANDRADE, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal. 



    Realmente, consideradas as especias circunstâncias da causa, não há como se extrair da conduta imputada à paciente — tentativa de subtração de chocolates cuja avaliação, repita-se, corresponde a R$ 90,00 — contornos penalmente relevantes, razão pela qual deve incidir o princípio da insignificância, sobretudo porque não houve qualquer lesão ao patrimônio da vítima, uma vez que os produtos foram restituídos. Nessa mesma linha de raciocínio, para reconhecer a atipicidade material da conduta, invoco os seguintes precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL, em casos análogos: HC 246257 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 22/10/2024; HC 192744, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2021; HC 192217 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/2/2021; e RHC 174784, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020; esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. FURTO DE CARRINHO DE MÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.



    Nesse sentido, cito, ainda, outro julgado da Primeira Turma: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 245089 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/9/2024)



    Assim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos constitucionais e legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Min. CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Ordinário para ABSOLVER a paciente, quanto aos fatos apurados na Ação Penal 0004132-13.2018.8.24.0039, que tramitou na 3ª Vara Criminal da Comarca de Lages/SC. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente